Tribunal: TCU
Processo: 015.054/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial n.° 23538.000766/2017-88, referente irregularidades praticadas pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, na execução do Contrato 01/2010, firmando com a empresa Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda,

Inteiro teor:
Acórdão 651/2026-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1275/2020-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Amaury Edgardo Mont Serrat Avila Souza Dias, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; Considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R002, peças 203 a 207 dos autos); Considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 1275/2020-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos exigidos para a sua admissibilidade, visto ter sido apresentado em prazo superior ao previsto nos artigos 35 e 30, inciso III, da Lei 8.443/92; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Amaury Edgardo Mont Serrat Avila Souza Dias, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com a reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recurso (peça 210). 1. Processo TC- Processo 015.054/2018-7 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 041.418/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.417/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.416/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.415/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Amaury Edgardo Mont Serrat Avila Souza Dias (XXX.313.471-XX); Artemisia Mesquita de Almeida (XXX.437.633-XX); Cardiocec Servicos, Comercio e Representacoes Ltda - Me (07.854.179/0001-93); Clemenceau Ferreira da Silva (XXX.164.251-XX); Henrique Budib Dorsa Pontes (XXX.416.761-XX); José Carlos Dorsa Vieira Pontes (XXX.454.421-XX); Pedro Alcantara Soares Morel (XXX.820.251-XX); Ricardo Adala Benfatti (XXX.323.941-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Joisi Teresinha Paulo dos Santos (12093/OAB-MS), representando Amaury Edgardo Mont Serrat Avila Souza Dias; Fabrizio Tadeu Severo dos Santos (7498/OAB-MS), representando Cardiocec Servicos, Comercio e Representacoes Ltda - Me; Maria Henriqueta de Almeida (4364-B/OAB-MS), representando Artemisia Mesquita de Almeida; Fabrizio Tadeu Severo dos Santos (7498/OAB-MS), representando Henrique Budib Dorsa Pontes; Fabrizio Tadeu Severo dos Santos (7498/OAB-MS), representando José Carlos Dorsa Vieira Pontes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.